Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. BINÔMIO CAPACIDADE-NECESSIDADE. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. RÉU REVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo dispõem os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, os pais devem assistir, criar e educar os filhos menores, proporcionando-lhes recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor sejam atendidos os interesses dos filhos menores, sem que, para isso, tenha que se exasperar a condição econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. No caso em questão, a necessidade do autor é presumida e decorre do dever legal de o pai sustentar o filho menor.
4. Constitui ônus do alimentante demonstrar que não possui condições de arcar com os alimentos pleiteados pelo filho. Assim, se o réu deixa de apresentar contestação, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, nos termos dos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil.
5. In casu, a representante legal do autor, ouvida informalmente na audiência de instrução e julgamento, afirmou que o réu tem mais um filho menor, está desempregado, e sobrevive de bicos como eletricista autônomo. Sendo assim, não é razoável tomar como verdadeira a alegação que aufere ganhos mensais médios de R$ 3.000,00 (três mil reais).
6. Ainda que o princípio da paternidade responsável vede a transferência da responsabilidade financeira advinda do nascimento de um novo filho para os já existentes, esse fato deve ser levado em consideração na fixação do valor dos alimentos.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.